Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por EDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento de seu enquadramento como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial realizada no âmbito do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025. Alega a parte impetrante, em síntese, que é pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de nível 1 de suporte, conforme CID 11: 6A02.0, asseverando que sua condição está devidamente comprovada por laudos médicos e avaliação neuropsicológica. Afirma que o diagnóstico foi, inclusive, reconhecido pelo próprio Distrito Federal, mediante expedição da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Reporta que, não obstante o cumprimento de todas as exigências do cronograma do certame e a apresentação de documentação médica necessária, foi eliminado pela banca examinadora na avaliação biopsicossocial sob o fundamento de não enquadramento como pessoa com deficiência, contrariando-se expressa previsão legal que reconhece o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como deficiência para todos os efeitos legais (artigo 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012) e os parâmetros estabelecidos pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015). Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do indeferimento e determinar seu enquadramento provisório como pessoa com deficiência, com inclusão na lista de candidatos da cota de Pessoas com Deficiência (PCD), preservando-se sua participação no certame. Custas no ID 80358669. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n. o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09 está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos pela parte de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, impõe ao impetrante o ônus de carrear todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão mandamental. A parte impetrante, mediante prova pré-constituída, embasada em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nos limites desta cognição liminar, identifico, de plano, a presença dos requisitos para, inaudita altera parte, conceder a liminar pretendida pela parte impetrante. O ponto central de análise para esta fase processual consiste em averiguar se a parte impetrante demonstrou, em juízo suficiente de probabilidade, o direito líquido e certo de ser enquadrado como pessoa com deficiência para fins de participação nas vagas reservadas às pessoas com deficiência no certame público. No caso dos autos, a parte impetrante trouxe aos autos documentação médica pré-constituída composta por avaliação neuropsicológica pormenorizada, realizada em cinco sessões, com análise de diversos aspectos comportamentais, estereotipias e rigidez cognitiva, além de laudos médicos subscritos por profissionais habilitados, todos convergindo para o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 1 de suporte, conforme CID 11: 6A02.0 (ID’s 80358661 e 80358662). O artigo 1o, §2o, da Lei 12.764/2012 (Política Nacional da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) é expressa ao estabelecer que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Nesse quadrante, em análise perfunctória própria desta fase liminar, reputo presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A suficiente probabilidade do direito invocado encontra-se evidenciada pela documentação médica carreada aos autos, elementos que, em juízo sumário, indicam o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência nos termos da legislação vigente. O perigo da demora, por sua vez, mostra-se igualmente configurado, tendo em vista que o processo seletivo se encontra em andamento, com prazos definidos em cronograma, de modo que a exclusão indevida do impetrante da lista de candidatos com deficiência pode resultar em prejuízo irreparável ou de difícil reparação, consistente na perda da oportunidade de contratação temporária, com evidentes reflexos em sua esfera profissional e econômica. Atente-se que a concessão da liminar não importa em juízo definitivo sobre a matéria, que será devidamente aprofundada no momento oportuno, após regular instrução processual, oportunizando-se à autoridade coatora e ao Ministério Público a manifestação nos autos, consistindo a medida em providência precária exarada em cognição sumária, suficiente para a preservação provisória do direito alegado até o julgamento final do presente writ. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial realizada no âmbito do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, determinando-se, em caráter provisório e precário, o enquadramento da parte EDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO como pessoa com deficiência, com sua inclusão na lista de candidatos da cota PCD na condição de sub judice, assegurando-lhe o prosseguimento regular no certame até decisão final deste mandado de segurança. Notifique-se a autoridade impetrada para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I, da Lei n.o 12.016/09, preste as informações. Dê-se ciência da presente decisão ao órgão de representação judicial da autoridade coatora, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. o 12.016/09). Esgotado o prazo legal supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n. o 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator